Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OFENSA À DIALETICIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA. PJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA REGISTRADA PELO SISTEMA. PESSOALIDADE. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES. REJEITADAS. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DOS CARTÕES E DE SEUS RESPECTIVOS LIMITES. LIBERDADE DE CONTRATAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Apelações contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c indenização por danos morais), determinou a manutenção dos cartões de crédito do autor nos mesmos limites praticados até o envio de nova comunicação acerca do cancelamento e condenou o réu a pagar ao autor indenização por danos morais.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
3. Nos termos da Lei n.o 11.419/06, as empresas que se conveniarem para receber notificações deverão estar atentas às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, porquanto, ainda que não consultem efetivamente o teor documental, serão consideradas automaticamente citadas/intimadas após o prazo de 10 (dez) dias contados da data de envio da comunicação. Preliminares de nulidade da citação e de cerceamento de defesa rejeitadas.
4. Tanto o ato de bloquear quanto o de cancelar o cartão de crédito, sem prévia comunicação, tem o condão de caracterizar a falha na prestação do serviço bancário, pois representa violação ao dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor sobre o produto bancário.
5. As instituições bancárias são livres para assumir ou não o risco de manter o contrato de cartão de crédito, não havendo fundamento legal que ampare, após a devida cientificação do consumidor sobre o cancelamento, a manutenção dos produtos nas mesmas condições e limites.
6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. Tendo sido observados tais preceitos pelo juízo de origem, deve ser mantido o quantum indenizatório.
7. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do banco réu conhecido e parcialmente provido.